Tribunal: TJES
Processo: 5005342-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005342-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONISON ALVES SOARES

AGRAVADO: CDT SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE –
AUTOR QUE, MESMO APÓS INTIMADO, RECUSOU-SE A APRESENTAR QUALQUER DEMONSTRAÇÃO DE SUA REAL SITUAÇÃO FINANCEIRA
–

ALEGAÇÃO DE
HIPOSSUFICI
Ê
NCIA
INFIRMADA
– CONCESSÃO
IN
DEVIDA – RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal. Tal presunção é relativa
(iuris tantum)
, e pode ser ilidida caso existam elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente.

2.
In
casu
, o agravante não apresentou qualquer documento que sequer indicasse sua real situação financeira, tendo acostado única e exclusivamente a declaração de hipossuficiência.

3. Tal situação de ausência total de comprovação persistiu mesmo após a oportunização tanto pelo juízo
a quo
, quanto nesta instância recursal, da apresentação de esclarecimentos e documentos como Declaração de Imposto de Renda, contracheques, CTPS ou extratos, aptos a comprovarem a alegada hipossuficiência, tendo o autor, ora agravante, contudo, optado por permanecer silente.

4. Outrossim, reforçando a completa falta de dados acerca da real situação financeira do agravante, verifica-se, ainda, que o mesmo não informou sequer na qualificação da exordial, ou da procuração de seus patronos, qual seria a sua profissão.

5. Observa-se, portanto, que se furta o recorrente a comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, o que denota uma nítida tentativa de ocultar seu real patrimônio e situação econômica.

6. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005342-68.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
RONILSON ALVES SOARES

AGRAVADOS:
CDT SOLUÇÕES EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

e

ERICK HENRIQUE MACHADO DE OLIVEIRA

RELATOR
A
:
DESª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

Trata-se, na origem, de Ação Indenizatória ajuizada por
RONILSON ALVES SOARES
em face de
ERICK HENRIQUE MACHADO DE OLIVEIRA
e
CDT SOLUÇÕES EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.
, colimando a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo de origem indeferiu o pedido autoral de concessão da Gratuidade de Justiça (Id 40135654) e determinou o recolhimento das custas prévias, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Irresignado, o agravante interpôs este recurso de Agravo de Instrumento (Id 8150906) aduzindo, em síntese, que:
I)
a alegação de hipossuficiência se presume verdadeira, posto que não existem elementos nos autos que possam afastá-la;
II)
a negativa do benefício prejudicará o seu acesso à Justiça.

Em decisão de Id 8235453, o em. Des. Carlos Simões Fonseca deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e determinou a intimação do agravante para que apresentasse cópia da última Declaração de Imposto de Renda informada à Receita Federal, contracheques, bem como outros documentos comprobatórios de renda atualizados que entendesse pertinentes à demonstração do preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da Gratuidade de Justiça.

Decorrido o prazo para tanto, não houve manifestação do agravante, que quedou-se inerte, conforme certidão de Id 9131543.

Pois bem. Como cediço, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e do acesso à justiça.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal,
in verbis
:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Tal presunção, todavia, é relativa
(iuris tantum)
e pode ser ilidida caso existam elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente,
de modo que a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para
garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

Nesse sentido é a já consolidada jurisprudência pátria:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS.

1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente Recurso Especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

3. De acordo com o §3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

4.
Diante da presunção estabelecida pela Lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2º, do art. 99, do CPC.

5. De acordo com o §2º, do art. 99 do CPC/2015,
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2º e §3º do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal
a quo
para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência.

7. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ. REsp 2.055.899. Proc. 2023/0060553-8-MG. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Mininistra Nancy Andrighi. Julgamento: 20/06/23. DJE: 27/06/23).

Compulsando detidamente os autos deste recurso, bem como os do feito de origem, verifica-se que
o autor não
apresentou
qualquer documento que sequer indicasse sua real situação financeira, tendo acostado única e exclusivamente a declaração de hipossuficiência
(Id 29683780).

Note-se que tal situação de ausência total de comprovação persistiu mesmo após a oportu
nização
tanto pelo juízo
a quo
(Id
30017691
), quanto nesta instância recursal (Id 8235453), da apresentação de
esclarecimentos e documentos
como Declaração de Imposto de Renda, contracheques, CTPS ou extratos, aptos a comprovarem a alegada hipossuficiência,
tendo o autor,
ora
agravante, contudo, optado por permanecer silente.

Outrossim, reforçando a completa falta de dados acerca da situação financeira do agravante, verifica-se, ainda, que
o mesmo não informou sequer na qualificação da exordial, ou da procuração de seus patronos, qual seria a sua profissão.

Observa-se, portanto, que
se furta
o agravante
a comprovar sua alegada hipossuficiência financeira, o que denota
uma nítida
tentativa de ocultar seu real patrimônio e situação econômica.

Diante, pois, das considerações tecidas, entendo que a incapacidade financeira do recorrente

não foi comprovada no seu arrazoado e nos documentos colacionados aos autos, havendo, ainda, indicação de tentativa de ocultação dos fatos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

Via de consequência, revogo a decisão de Id 8235453, que concedeu efeito suspensivo ao recurso.

É como voto.

DESª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.